Tribunal: TJPA
Processo: 0808272-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808272-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, P. L. R.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808272-85.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROCURADOR MARIO NONATO FALANGOLA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA CONDICIONADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a obrigatoriedade de custear sessões de equoterapia para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A Unimed alega que o procedimento não está incluído no rol da ANS e defende a taxatividade desse rol, pleiteando a reforma da decisão para afastar a obrigação de custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo ou exemplificativo; (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de equoterapia prescrito para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, mesmo não constando no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo condicionado, estabelecendo apenas a cobertura mínima obrigatória, não excluindo tratamentos que, embora não listados, sejam prescritos por médico especialista e comprovadamente necessários ao tratamento do paciente.

4.

A Lei nº 14.454/2022 confirma o caráter exemplificativo condicionado do rol da ANS, estabelecendo que planos de saúde devem cobrir tratamentos prescritos, desde que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas, como ocorre no caso.

5.

A urgência do tratamento e os riscos de agravamento do quadro clínico justificam a concessão da tutela de urgência para garantir a continuidade das sessões de equoterapia, não sendo admissível a interrupção ou limitação do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Planos de saúde devem custear tratamentos prescritos, ainda que não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia à luz de evidências científicas. 2. A negativa de cobertura de tratamentos indispensáveis ao desenvolvimento de pacientes, como a equoterapia no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, viola o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 9.656/1998, art. 1º; Lei nº 14.454/2022, arts. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 7193, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022; TJ-MG, AI nº 10000160918819001, Rel. José Flávio de Almeida, j. 06/07/2017; TJPA, AI nº 0810758-43.2020.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03/09/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808272-85.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROCURADOR MARIO NONATO FALANGOLA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº 17677676), de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente, em síntese, os seus argumentos apresentados anteriormente, sustentando que o procedimento de equoterapia não consta no rol de Procedimentos da ANS, razão pela qual não há obrigatoriedade de cobertura contratual.

Defende que o rol da ANS é taxativo e que a decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde.

Desse modo, postula a reforma da decisão, para que seja afastada a obrigação de custear o tratamento.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, assento a inexistência de qualquer óbice legal no julgamento monocrático da decisão agravada, uma vez que de acordo com a legislação pátria, inexistindo, de qualquer modo, prejuízo à agravante, pois terá o presente recurso julgado pelo colegiado nesta sessão.

Outrossim, com relação à tese recursal
,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática questionada,
não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto.

Com efeito, devidamente constatado os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida em sede de primeiro grau, tendo sido demonstrada a relação contratual, a necessidade do tratamento por especialista que assiste ao menor consumidor e a negativa administrativa por parte do plano de saúde.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do
decisum
recorrido, o qual adoto como razão de decidir:

“(...) Em síntese, de acordo com a inicial, o menor impúbere PIETRO LEONARDO ROCHA desenvolveu Transtorno do Espectro Autista, com comprometimento da linguagem, interação social, obsessão por objetos giratórios, estereotipais manuais, com prescrição de tratamento multiprofissional de imediato.

Afirma o demandante que, após acompanhamento médico, a neuropediatra prescreveu o acompanhamento do(a) paciente por profissionais da área de Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Equoterapia.

Ocorre que, após algumas tentativas junto a requerida, a realização de sessões de equoterapia foram negadas em duas ocasiões distintas, mesmo após a regulamentação da atividade equoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência através da Lei n.º 13.830/2019.

Aduz que necessita, urgentemente, de continuar o tratamento mencionado para que não se veja comprometido o seu quadro clínico, já que o tratamento não pode ser interrompido e nem suspenso, para não atrapalhar a evolução do paciente até mesmo a perda de todo o progresso anteriormente obtido.

Assegura ser indevida a decisão da empresa ora demandada em negar o procedimento requerido ou limitar o número de sessões com base em rol da ANS, pois ‘[...] conforme entendimento do Poder Judiciário, esse Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não se trata de uma listagem taxativa, mas sim da cobertura mínima obrigatória que deve ser prestada pelos planos privados de assistência à saúde’.

Menciona que, por ser beneficiário de plano de saúde fornecido pela requerida, faz jus ao custeio do procedimento requerido, de modo a continuar o seu tratamento.

Na seara afeta à tutela de urgência, requer que a requerida autorize a realização de 52 (cinquenta e duas) sessões anuais de EQUOTERAPIA, para o beneficiário PIETRO LEONARDO ROCHA, no município de residência do beneficiário, ainda que fora da rede própria de credenciados/cooperados, sob pena do pagamento de multa diária, a ser satisfeita diretamente pela demandada que der causa ao descumprimento da ordem judicial, a ser revertida para o tratamento de saúde do beneficiário do plano de saúde. Pugna pela total procedência da ação, com a realização completa do tratamento solicitado. Formula demais pedidos correlatos à espécie. Junta procuração e documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Passo à apreciação da tutela de urgência.

A tutela provisória divide-se em tutela de urgência e de evidência (art. 294, CPC).

A tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC) pode assumir natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental – art. 294, § único, CPC) ou natureza cautelar (antecedente ou incidental – art. 301).

Na primeira hipótese, a tutela de urgência – provimento jurisdicional de caráter satisfativo (art. 300 do CPC) – antecipa o direito material pretendido, ao passo que de natureza antecipada satisfativa visa assegurar a efetividade do processo em razão da “delatio temporis” (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Para a concessão, exige o CPC a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade (§ 3º).

Pois bem.

Ao teor do artigo 196 da Constituição Federal, “[a] saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ainda de acordo com o Texto Maior, especialmente o disposto no artigo 197, “[s]ão de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

A Lei nº 9.656/1998, em relação ao credenciamento, estabelece o seguinte:

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Ao perlustrar detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, verifico preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência invocada. Isso porque, para a reabilitação do autor – que é beneficiário do plano de saúde gerido pela requerida – há prescrição médica com relação ao seu tratamento mediante a realização de 52 (cinquenta e duas) sessões anuais de EQUOTERAPIA para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional com Terapeuta que tenha especialização para tanto. Em análise aos documentos juntados aos autos, vislumbro que o contrato firmado entre as partes prevê a cobertura para o tratamento pleiteado, não obstante as razões suscitadas pela demandada por ocasião do indeferimento, pelo plano, do tratamento solicitado.

Outrossim, é cediço que o rol dos procedimentos emitido pela ANS possui caráter exemplificativo e não esgota todas as alternativas de tratamento existentes no vastíssimo campo das ciências ligadas à saúde. Em geral, a realização de sessões anuais de EQUOTERAPIA é a recomendação mais frequente para crianças autistas e, embora costumeiramente negada pelas operadoras de saúde, sob o argumento de que a terapia não consta do rol de procedimentos da ANS, os tribunais têm comumente afastado o argumento e garantido o tratamento aos pacientes, como se observa do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - EQUOTERAPIA - ESTIMULAÇÃO VISUAL - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO - PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE. 1. A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 2. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser deferida antecipação de tutela para obrigar a agravante a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia pelo método Therasuit, equoterapia e estimulação visual. V.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - PARALISIA CEREBRAL - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO - MÉTODO THERASUIT - EQUOTERAPIA - EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE EFICÁCIA - INEXISTENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE. A antecipação da tutela, hoje chamada de tutela provisória, depende de verossimilhança (evidência/plausibilidade) e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (urgência). Não restando comprovado de modo inequívoco que a equoterapia trará melhores benefícios que os tratamentos fisioterápicos oferecidos pelo Plano de Saúde, conforme rol de cobertura obrigatória da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, não deve ser imposto o custeio do mencionado tratamento não convencional. (TJ-MG - AI: 10000160918819001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2017)

Ainda, há súmulas expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que podem servir como fundamento para cobertura de procedimentos a pacientes de todo o país:

Súmula 96: “Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento.”

Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”A jurisprudência, no particular, tem admitido o tratamento pelo método PediaSuit, em que pese a resistência das operadoras de planos de saúde. A propósito, os seguintes julgados:

Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris.

Por sua vez, o periculum in mora acha-se demonstrado, na medida em que, conforme relatório médico acostado aos autos, o autor necessita iniciar o acompanhamento com a máxima urgência, sendo este o tratamento mais adequado a sua condição clínica.

Com efeito, nesta etapa procedimental, pelo critério da ponderação, merece amparo o direito à saúde do autor, visando a sua reabilitação e desenvolvimento com dignidade, a despeito dos interesses patrimoniais da parte ré.

Por essas razões, por tudo o que dos autos consta, com fulcro no artigo 300, caput, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar que a parte requerida, UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, proceda, em até 10 (dez) dias, à liberação/cobertura, em favor do menor – PIETRO LEONARDO ROCHA -, do tratamento multidisciplinar com realização de 52 (cinquenta e duas) sessões anuais de EQUOTERAPIA, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), de acordo com a prescrição médica do profissional que acompanha o caso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil Reais), até o limite de R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), a partir da efetiva intimação deste decisum”.
(grifei).

Destarte, como se nota, o Juízo de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, ao lado da probabilidade do direito do autor/agravado, a urgência do tratamento prescrito por especialista (neuropediatra), diante do quadro de saúde apresentado.

A propósito, é válido reforçar, aqui, que na origem se cuida de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, em defesa de menor consumidor, o qual se encontra em tratamento médico com neuropediatra, após ter sido diagnosticado com má-formação do sistema nervoso central (heteropatia cortial) e identificado comportamento autístico.

Conforme relato contido no laudo médico, o paciente ainda não fala, apresenta interação social deficitária, obsessão por objetos giratórios, estereotipais manuais, com prescrição de tratamento multiprofissional de imediato”, objetivando impor ao plano de saúde contratado a obrigação de realizar as sessões de equoterapia, a qual, juntamente com outras terapias, foi prescrita por neuropediatra que acompanha o menor.

Acrescento, por relevante, que, ainda que se admitisse haver um
periculum in mora
inverso, o que não me parece ser o caso dos autos, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial da agravante e ao direito à saúde do menor, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

De mais a mais, urge assinalar, que não se mostra suficiente, por si só, para deferir a antecipação dos efeitos pretendidos neste recurso, a argumentação de que o procedimento não se encontra no rol da ANS.

Com efeito, é perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13º, I), o que é o
caso dos autos, diante dos documentos acostados aos autos, evidenciando a necessidade do procedimento.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito, a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese. A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos. Vide: (...) Percebe-se que o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão no Supremo Tribunal Federal
”. (STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, impõe salientar, que, após os precedentes firmados pela sua Segunda Seção (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), adotando-se a tese do rol taxativo superável, e, na sequência, a vigência da Lei nº 14.454/2022, com a adoção da tese do rol exemplificativo condicionado, os Tribunais Pátrios vêm decidindo nesse sentido, conforme se exemplifica com os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM MICROCEFALIA. TRATAMENTO THERASUIT. EQUOTERAPIA. REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INTEGRADA AO MÉTODO ABA. 1. Plano de saúde. Tratamento TheraSuit. Método não previsto no Rol da ANS. Ausência de comprovação científica acerca da superioridade do método em relação ao tratamento convencional. Inexistência de cobertura obrigatória. Jurisprudência do STJ e deste TJPA. 2.

Equoterapia. Cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e jurisprudência do STJ. 3.

Reabilitação Neuropsicológica integrada ao método ABA. Tratamento a ser realizado em rede credenciada, salvo indisponibilidade ou inexistência de profissional apto. 4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com a reforma da decisão agravada para: (a) indeferir a tutela de urgência quanto ao tratamento pelo método Therasuit; e (b) determinar que a Agravante forneça o tratamento de equoterapia e reabilitação neuropsicológica integrada ao método ABA em sua rede credenciada, ou custeie os profissionais particulares, diretamente ou por reembolso, caso não disponha de profissionais capacitados em sua rede.”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810758-43.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024).

------------------------------------------------------------------------------"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA ANS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de equoterapia em paciente com Paralisia Cerebral Espástica e Epilepsia Refratária. Centralidade do debate na recusa de cobertura pelo plano de saúde e na interpretação do rol de procedimentos da ANS. Exame dos princípios do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana no contexto dos contratos de assistência à saúde. Análise à luz de precedentes dos tribunais superiores, ponderando a necessidade do tratamento indicado e a relevância do direito à saúde. Recurso conhecido, mas desprovido, com a manutenção integral da decisão agravada”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810467-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024).

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024